Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Manifeste-se a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de Id n.o 18477015, mormente sobre o julgamento dos embargos de terceiro opostos pela suposta possuidora de um dos imóveis penhorados, bem como sobre a perda superveniente do objeto do recurso quanto a esse bem.